Tribunal: TJDFT
Processo: 0723821-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0723821-11.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante retratado nos autos, o apelo interposto pelo autor já fora apreciado e julgado por este órgão recursal, restando, por unanimidade, provido[1], e, havendo sido opostos embargos de declaração pelo réu/apelado, aludido recurso fora desacolhido, tendo o acórdão que o resolvera, inclusive, sido veiculado no órgão oficial e desafiado via recurso especial[2]. Alinhados os atos precedentes e firmado o estágio em que o processo se encontra, prossiga-se, quanto ao mais, na conformidade procedimental estabelecida pelo legislador processual, intimando-se o autor para, querendo, contrariar o recurso, encaminhando-se os autos, na sequência, ao eminente Desembargador Presidente desta Casa de Justiça oportunamente, pois a quem compete a realização do juízo de admissibilidade do recurso especial interposto. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 70367811 (fls. 217/230). [2] ID Num. 72737891 (fls. 306/329).